Tribunal: TJSP
Processo: 1040392-68.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Impetrante diagnosticado com diabetes Tipo 1. Pretensão ao fornecimento de bomba de insulina Minimed 640G MMT-1752, com insumos. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do impetrante. Não acatamento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência, ademais, de laudo médico fundamentado e circunstanciado, atestando a

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Impetrante diagnosticado com diabetes Tipo 1. Pretensão ao fornecimento de bomba de insulina Minimed 640G MMT-1752, com insumos. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do impetrante. Não acatamento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência, ademais, de laudo médico fundamentado e circunstanciado, atestando a imprescindibilidade dos insumos e equipamentos pleiteados, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos já disponibilizados pelo SUS. Sentença mantida. Recurso não provido.